Tribunal: TJSP
Processo: 0021089-66.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Declaratória – Inadimplemento contratual – Substituição de vale refeição por cestas básicas – Ressarcimento de valores – Tribunal de Contas do Município – Ilegitimidade passiva – Reconhecimento de ofício – Possibilidade:

– O Tribunal de Contas não tem personalidade jurídica, podendo atuar em juízo apenas na defesa de interesses ou prerrogativas

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Declaratória – Inadimplemento contratual – Substituição de vale refeição por cestas básicas – Ressarcimento de valores – Tribunal de Contas do Município – Ilegitimidade passiva – Reconhecimento de ofício – Possibilidade:

– O Tribunal de Contas não tem personalidade jurídica, podendo atuar em juízo apenas na defesa de interesses ou prerrogativas próprias.

Declaratória – Inadimplemento contratual – Substituição de vale refeição por cestas básicas – Ressarcimento de valores – Impossibilidade:

– Adimplido o contrato e não havendo ilegalidade na substituição alegada, não é devido qualquer ressarcimento.

Honorários – Direito intertemporal – Código de Processo Civil de 2015 – Aplicabilidade – Possibilidade:

– O marco temporal para a aplicação dos ônus sucumbenciais conforme previstos no Código de Processo Civil de 2015 é a data da prolação da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
Registro: 2020.0001034060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0021089-66.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado DEMAX
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício excluíram o
Tribunal de Contas por ilegitimidade de parte, declarando-lhe extinto o
processo sem conhecimento do mérito e prejudicada a sua apelação, arcando a
autora com os honorários de seu advogado fixados em R$5.000,00 com
fundamento no art.85, par.8o, do Código de Processo Civil, e negaram
provimento à apelação do município. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0021089-66.2013.8.26.0053
APELANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
OUTRO
APELADO: DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.
JUIZ PROLATOR: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26326
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Declaratória
–
Inadimplemento
contratual
–
Substituição de vale refeição por cestas básicas –
Ressarcimento de valores – Tribunal de Contas do
Município – Ilegitimidade passiva – Reconhecimento
de ofício – Possibilidade:
– O Tribunal de Contas não tem personalidade
jurídica, podendo atuar em juízo apenas na defesa de
interesses ou prerrogativas próprias.
Declaratória
–
Inadimplemento
contratual
–
Substituição de vale refeição por cestas básicas –
Ressarcimento de valores – Impossibilidade:
– Adimplido o contrato e não havendo ilegalidade na
substituição
alegada,
não
é
devido qualquer
ressarcimento.
Honorários – Direito intertemporal – Código de
Processo
Civil
de
2015
–
Aplicabilidade
–
Possibilidade:
– O marco temporal para a aplicação dos ônus
sucumbenciais conforme previstos no Código de
Processo Civil de 2015 é a data da prolação da
sentença.
RELATÓRIO
Demax Serviços e Comércio Ltda. ajuizou demanda em face do
Tribunal de Contas do Município de São Paulo e do Município de São Paulo,
alegando, em síntese, que firmou contrato com a Prefeitura de São Paulo para
limpeza e conservação de diversos parques da cidade, da qual recebeu termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
quitação integral. Posteriormente, dentro de procedimento administrativo
próprio, o Tribunal de Contas apurou prejuízo aos cofres públicos,
reconhecendo a inexecução do contrato e determinando o ressarcimento dos
valores equivalentes às diferenças entre a substituição do vale refeição por
cestas básicas. No entanto, a substituição dos benefícios ocorreu em estrita
observância à convenção coletiva da categoria profissional. Pediu a nulidade da
decisão do Tribunal de Contas.
Sentença de procedência do pedido para declarar a nulidade da decisão
que determinou o ressarcimento dos valores discutidos nesses autos. Pela
sucumbência, arcarão os vencidos o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados
segundo as faixas mínimas do par.3o do art.85 do Código de Processo Civil
sobre o valor atualizado da causa, arcando cada uma com 50% do valor devido
e, por consequência, improcedente a ação conexa, processo n°
1029037-08.2014.8.26.0053, arcando a vencida com os ônus da sucumbência
da mesma forma acima estabelecida (fls.671/675).
Apela o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, alegando que o
controle jurisdicional de suas decisões é restrito, limitando-se aos aspectos
formais e ilegalidades formais. A sentença, no entanto, analisou o mérito da
decisão, em flagrante ofensa aos arts.2o, 71 e 72 da Constituição Federal. Ainda
que se entenda possível a análise do mérito da decisão administrativa, a
sentença deve ser reformada. O pagamento de vale refeição estava previsto na
planilha de custo que acompanha o contrato, portanto, parte integrante do edital
de licitação (art.66 da Lei Federal no 8.666/93). O licitante que executa
prestação de maneira diversa da prevista no edital viola o caráter isonômico da
licitação. A apelada, ao suprimir o vale refeição com base em convenção
coletiva, executou o contrato de forma diversa da prevista no certame,
caracterizando inadimplemento contratual. Irrelevante, assim, a análise do
suposto reequilíbrio contratual ou a compensação entre os valores de outras
operações contratuais com os valores do vale refeição. A Administração pagou
pelo fornecimento do vale refeição. O recebimento de valor por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
prestado caracteriza enriquecimento ilícito. O reequilíbrio econômico
financeiro do contrato deve ser requerido à Administração (art.65, inciso II,
alínea “d”, da Lei de Licitações). No caso, a apelada realizou uma
compensação unilateral quando deveria ter proposto o reequilíbrio contratual
com fundamento no aumento excepcional e imprevisível de custos. E somente
situação imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que torna o
contrato extramente oneroso para uma das partes justifica a revisão contratual.
Houve uma compensação entre o aumento do valor de outros insumos com a
economia que a contratada obteve ao substituir o vale refeição por cestas
básicas. A perícia não verificou se esse aumento do valor de outros insumos
teve origem em eventos imprevisíveis ou previsíveis de consequências
incalculáveis. O aumento do piso salarial não pode ser considerado no
reequilíbrio econômico financeiro do contrato. A perícia não foi conclusiva
quanto aos reajustes concedidos pela Municipalidade e a possibilidade de
compensação com as vantagens financeiras oriundas da supressão do vale
refeição. Entendendo-se pela possibilidade de compensação, necessária a
conversão do julgamento em diligência para nova perícia já que a realizada, ao
operar o reequilíbrio econômico financeiro, não verificou os demais elementos
do contrato, restringindo-se à análise dos aumentos dos custos alegados pela
apelada. Porém, além dos custos, as eventuais reduções devem ser consideradas
e, na hipótese, a perícia desconsiderou a redução de funcionários na execução
contratual que ocasionou redução de seus custos. Indevida a condenação aos
ônus da sucumbência pois destituído de personalidade jurídica (fls.677/693).
O Município de São Paulo também apela, alegando julgamento extra
petita e ilegitimidade de parte. No mérito, os honorários periciais são elevados,
devendo ser reduzido proporcionalmente ou fixados considerando a média
salarial e o tempo necessário para realização dos trabalhos, não superior a 2
dias de jornada (16 horas). O contrato deve ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas de Lei Federal no
8.666/93. A revisão do preço depende de acordo entre as partes e para
manutenção do equilíbrio econômico financeiro na hipótese de fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. Na hipótese, a
autora voluntariamente fez a oferta que lhe garantiu a vitória no certame e
depois lhe pareceu desfavorável. Mesmo que o valor tenha sido subestimado
(por erro ou má fé), a Administração não pode ser responsabilizada por
eventual prejuízo. Reajuste salarial é fato previsível que não pode implicar
automática alteração do contrato. A procedência do pedido cerceia o poder de
autotutela, o direito de ação e afronta as prerrogativas do Tribunal de Contas do
Município para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Poder Público. A manifestação do assistente técnico é clara
quanto ao prejuízo causado pela conduta da autora e deve ser acolhido para
afastar as conclusões da perícia. Quanto aos honorários, embora a sentença
tenha sido proferida na vigência do novo Código de Processo Civil, deve ser
aplicada a regra do art.20, par.4o, do Código de Processo Civil de 1973, mesmo
porque as partes não podem ser prejudicadas nem beneficiadas pela mudança
legislativa. Caso assim não se entenda, deve-ser aplicada a regra do par.8o do
art.85 do Código de Processo Civil ou, ainda, ou a adoção do percentual
mínimo cabível contra a Fazenda Pública por se tratar de demanda comum
(fls.695/699 e verso).
Nas contrarrazões, aduz a autora que o recurso da Municipalidade não
deve ser conhecido porque intempestivo. No mérito, diante da ausência de
impugnação específica da alegação de que a Municipalidade afirmou a
legalidade dos procedimentos que adotou na execução do contrato, presumem-
se verdadeiros os fatos alegados, nos termos do art.341 do Código de Processo
Civil. Substituiu, a partir de fevereiro de 2000, o vale-refeição por cesta básica
em cumprimento de determinação contida em convenção coletiva de trabalho.
Qualquer análise técnica destinada a comprovar a ocorrência de desequilíbrio
econômico-financeiro em um contrato, deve, necessariamente, considerar a real
evolução do valor unitário de todos os insumos responsáveis pela formação dos
preços contratuais. Assim, a análise deve ser realizada pelo conjunto de todos
os insumos, e não pautado pela variação de preços registrada por um ou outro
insumo, isoladamente, tal como efetivamente está fazendo o Município e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
Tribunal de Contas do Município, mesmo porque no processo administrativo o
município manifestou-se pela legalidade dos procedimentos adotados. A
perícia prova que a assertiva da apelante no sentido de que a substituição de
valer refeição por cestas básicas acarretou vantagem financeira é totalmente
equivocada, especialmente porque os reajustes contratuais acumulados no
período totalizaram o percentual de 30,67%, porém, em razão das convenções
coletivas teve que suportar um reajuste de 48,67% (fls.1109/117). De rigor a
confirmação da sentença. Não há necessidade de nova perícia porque em
nenhum momento a prova foi feita visando o reequilíbrio econômico financeiro
do contrato. As alegações do Tribunal de Contas acerca dos limites do controle
judicial de suas decisões e da Municipalidade acerca de sua ilegitimidade de
parte constituem inovação recursal e não podem ser conhecidas sob pena de
supressão de instância. A sentença limitou-se as questões deduzidas, não
havendo julgamento extra petita. Os honorários advocatícios já foram fixados
no percentual mínimo (fls.702/712).
Em observância ao disposto no art.10 do Código de Processo Civil, as
partes foram intimadas a se manifestar sobre a legitimidade de parte do
Tribunal de Contas do Município do São Paulo para figurar como réu (fls.719).
O Tribunal de Contas do Município do São Paulo manifestou-se,
sustentando que a presente demanda objetiva anular acórdão de seu plenário
que, nos autos do processo TC no 72.000.456.01-89, no exercício de sua
competência constitucional julgou parcialmente irregular a execução do
contrato. Assim, atuando na defesa de suas prerrogativas institucionais, vale
dizer, da competência constitucional enquanto órgão de controle externo é parte
legítima passiva. A competência dos Tribunais de Contas advém do arts.73,
caput, e 75 da Constituição Federal e, embora desprovidos de personalidade
jurídica, os Tribunais de Contas possuem personalidade judiciária na defesa de
suas competências e prerrogativas. Nesse sentido, manifestou-se o Ministro
César Peluso no julgamento odo MS no 25.181/DF. Portanto, quando se traz à
lide uma prerrogativa, faculdade ou competência, o órgão com envergadura
constitucional, na consecução de seus objetivos, pode e deve atuas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
processualmente por procurador próprio. Têm interesse jurídico na
improcedência do pedido para que seja declarada a higidez do acórdão
proferido no processo administrativo TC no 72.000.456.01-89, preservando a
competência fiscalizatória e a prerrogativa de exercer o controle sobre os gastos
públicos. Nesse contexto, justificado seu interesse jurídico e a legitimidade
para figurar na presente demanda, em conformidade com o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento odo REsp no
1.164.01/PI, requer o julgamento do recurso que interpôs (fls.722/735
“reproduzido” às fls.736/749).
A Prefeitura Municipal de São Paulo e o apelado não se manifestaram
(fl.750).
FUNDAMENTOS
1. Em 16.2.98 a autora, vencedora da licitação na modalidade
concorrência pública realizada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente,
celebrou contrato com a Prefeitura Municipal de São Paulo, cujo objeto era a
execução dos serviços de conservação e limpeza nos parques Anhanguera,
Jardim Felicidade, Rodrigo de Gasperi, São Domingos e Vila dos Remédios; a
contratação tinha o prazo de 1 ano, prorrogáveis por iguais períodos na forma
de lei (fls.23/31).
Em 23.12.03 a Prefeitura firmou o termo de recebimento definitivo dos
serviços (fls.32/33).
O Tribunal de Contas do Município, no procedimento administrativo
denominado
“acompanhamento
da
execução
do
contrato
004/SVMA/DEPAVE/1998”, concluiu que a autora obteve vantagem
financeira ao substituir a distribuição de vales refeição por cestas básicas
(fls.36/37), determinando a devolução aos cofres municipais da quantia de
R$411.492,90 (em abril/13), motivando o ajuizamento da presente demanda,
julgada procedente sob os seguintes fundamentos:
“A controvérsia cinge-se na verificação de inexecução do contrato celebrado
entre a autora e a Prefeitura de São Paulo e a exatidão dos valores exigidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
além da verificação dos acréscimos decorrentes do piso salarial, se superaram
os reajustes concedidos pela Municipalidade.
Não há que se falar em inexecução do contrato, como ressaltado na própria
contestação do TCM. O que sucedeu à apuração feita pelo órgão
administrativo foi a verificação de potencial prejuízo ao erário, em razão da
diferença entre os valores efetivamente pagos aos empregados da autora a
título de cestas básicas, e o valor cobrado contratualmente por esta, a título de
vale refeição.
O objeto do contrato, qual seja, a manutenção de parques na cidade, foi
cumprido pela autora e a ela foi dado termo de quitação, como exaustivamente
afirmado na petição inicial.
A entrega de cestas básicas aos seus empregados, em vez de vales refeição,
cumprindo assim, os acordos da convenção coletiva da respectiva categoria, é
ato estranho ao objeto do contrato administrativo e, bem por isso, não impediu
o reconhecimento do adimplemento contratual.
Restava saber apenas se houve locupletamento e o laudo pericial foi claro: os
reajustes do contrato concedidos pela Municipalidade, acumulados no
período, foram de 30,67%, ao passo que os reajustes acumulados por força
das convenções coletivas foram de 48,67%.
Ressaltou o experto que ‘para cada segmento que recebia o ticket refeição
(limpeza externa zeladoria e corte de grama) relacionada ao orçamento diário,
resultou em percentual próximo à 45% do custo diário’ (fls. 526).
Em resposta aos quesitos (fls. 527) sobre a avaliação da variação de preços de
cada insumo isoladamente para a composição dos custos, esclareceu que ‘...
grave erro técnico aquele procura identificar e quantificar um eventual
desequilíbrio econômico-financeiro, pautando sua análise apenas pela
variação de preços registrada por um ou outro insumo, isoladamente. (...)
Ocorre, entretanto, que existem muitos outros insumos que contribuem para a
formação desses preços, e que necessariamente devem ser analisados em
conjunto.
Dito de outra forma, ainda que, isoladamente considerados, os valores das
cestas básicas efetivamente pagas aos empregados tenham sido menores que
os valores dos tickets-refeição orçados à Prefeitura, o fato é que a autora não
embolsou valores a mais em detrimento dos cofres públicos.
Outros insumos, que não foram alvo de investigação pelo Tribunal de Contas,
também compuseram os custos desembolsados por ela e os reajustes
realizados durante o contrato administrativo não o superaram.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade da
decisão que determinou o ressarcimento dos valores discutidos nesses autos.
(...) e, por consequência, JULGO IMPROCEDENTE a ação conexa, processo
1029037-08.2014.8.26.0053 (...).” (fls.671/675).
2. Sustenta o Tribunal de Contas que a sentença analisou o mérito de
sua decisão, apreciando questões de ordem técnica, pronunciando-se sobre
possível reequilíbrio econômico financeiro que teria sido efetivado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
unilateralmente pelo contratado; não foram apontadas ilegalidades ou
desrespeito à ampla defesa e o contraditório, violando os arts.2o, 71 e 72 da
Constituição Federal.
Como apontado pela apelada, o Tribunal de Contas não suscitou a
questão referente ao limite do controle jurisdicional da decisão administrativa
em sua defesa, porém, tal omissão não impede o conhecimento da matéria no
Segundo Grau porque a motivação da sentença é que dá azo a sua alegação.
Demais, trata-se de matéria de direito e sobre a qual a apelada teve
oportunidade de manifestação nas contrarrazões, optando, no entanto, por
alegar “inovação recursal”.
As decisões do Tribunal de Contas têm caráter técnico-administrativo e
são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário em decorrência do princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal), restringindo-se a revisão judicial ao exame da legalidade.
Ao decidir na sentença, fundamentada em prova técnica submetida ao
contraditório que inexistiu enriquecimento ilícito da contratada, o juiz se ateve
aos aspectos de legalidade, uma vez que declarou prevalecerem as convenções
coletivas trabalhistas, às quais também estava subordinada a prestadora dos
serviços, sobre as regras contratuais.
Realmente, os tickets refeição foram substituídos por cestas básicas por
força de convenção coletiva trabalhista, assim como também foi pago aos
trabalhadores reajustes superiores aos estimados no contrato por força de
convenção coletiva.
Portanto, o juiz não extrapolou na sentença o exame de legalidade da
decisão administrativa.
3. Outrossim, o recurso da Municipalidade não é intempestivo.
A sentença foi disponibilizada em 2.8.17 e o recurso protocolado
somente em 18.9.17 mas olvidou a apelada que, na contagem dos prazos
processuais fixados em dias computam-se apenas os dias úteis (art.219 do
Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
Assim, disponibilizada a sentença dia 2.8.17 (quarta-feira, fl.676),
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (3.8.17, quinta
feira) e tendo a Municipalidade prazo em dobro para recorrer (art.183 do
Código de Processo Civil), tempestiva a apelação protocolada em 18.9.17.
4. Diz o Município que é parte ilegítima porque a demanda versa sobre
a relação mantida entre a autora e o Tribunal de Contas; nenhuma conduta lhe
foi imputada e, apenas por reflexo, seria incumbido de cobrar por eventual
inadimplemento.
Sem razão.
O contrato cuja diferença é exigida da autora foi celebrado com a
Secretaria do Verde e Meio Ambiente, órgão da Municipalidade que, por sua
vez, é o único ente com personalidade e relação jurídica com a autora para
cobrar e receber tal ressarcimento.
Por sinal, quem é parte ilegítima é justamente o Tribunal de Contas.
Com efeito, nesses autos não está o Tribunal de Contas defendendo seus
direitos
institucionais
relacionados
ao
funcionamento,
autonomia
e
independência do órgão.
Está apenas sustentando sua decisão administrativa proferida em favor
do município, no cumprimento de seu dever legal de fiscalizar as contas
municipais.
Portanto, somente o município tem legítimo interesse processual para
estar no processo. Nunca o Tribunal de Contas que não tem qualquer relação
jurídica com a autora para aqui se defender.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.164.017/PI,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010, submetido à
sistemática do art. 543-C do CPC/1973 já decidiu que “os órgãos legislativos
não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de
modo que somente podem demandar em juízo para defender seus direitos
institucionais, entendidos esses como os relacionados ao funcionamento,
autonomia e independência do órgão; não têm legitimidade para recorrer ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de
servidores”.
Muito mais lhe falta legitimidade para se defender em demanda relativa
a contrato em que não figurou, somente porque o município cobra
ressarcimento baseado numa sua decisão administrativa.
5. Diz o Município que a causa de pedir da demanda é o recebimento
definitivo da obra e a ausência de vantagem financeira na substituição do vale
refeição por cesta básica e não a revisão do equilíbrio do contrato. Assim, ao
decidir que as revisões contratuais celebradas entre as partes foram inferiores à
elevação dos custos de mão de obra, a sentença decidiu “extra petita”.
Sem razão.
Ao contrário do afirmado, a sentença não decidiu sobre o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, concluindo, com base na perícia que, “ainda
que, isoladamente considerados, os valores das cestas básicas efetivamente
pagas aos empregados tenham sido menores que os valores dos tickets-
refeição orçados à Prefeitura, o fato é que a autora não embolsou valores a
mais em detrimento dos cofres públicos.”, ou seja, em consonância com a
causa de pedir.
6. Aduz a apelada que, diante da ausência de impugnação específica da
alegação de que a Municipalidade afirmou a legalidade dos procedimentos
adotados na execução do contrato, presumem-se verdadeiros os fatos alegados,
nos termos do art.341 do Código de Processo Civil.
Ocorre que, diante da indisponibilidade do direito tutelado pela Fazenda
Pública é inadmissível a confissão quanto aos fatos que lhe dizem respeito e,
diante de sua condição peculiar, a ausência de impugnação específica não torna
incontroversos os fatos alegados.
7. Até janeiro/00 as convenções coletivas de trabalho da categoria
previam o pagamento concomitante da cesta básica em vale refeição (fls.57/71)

A partir de fevereiro/00, além do fornecimento da cesta básica com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
28kg de alimentos e valor equivalente a R$25,00 cada uma, a convenção
coletiva do trabalho obrigou o fornecimento de uma segunda cesta básica, com
40kg de alimentos e valor equivalente a R$35,00 cada uma, desobrigando o
fornecimento de 25 vales refeições mensais com valor equivalente (fls.72/123).
A Municipalidade notificou a autora a ressarcir a quantia de
R$411.492,90, equivalentes às diferenças entre a substituição do vale refeição
por cestas básicas, sob pena de enriquecimento ilícito da contratada.
Foram fixados seguintes pontos controversos: inexecução do contrato e
a exatidão dos valores exigidos da autora, assim como a verificação se os
acréscimos decorrentes do piso salarial superaram os reajustes concedidos pela
Municipalidade, designando-se perícia contábil para elucidação (fl.444).
Como bem se observa na sentença, o objeto do contrato, qual seja, a
manutenção de parques na cidade, foi cumprido com entrega do respectivo
termo de quitação. Nesse ponto, o perito transcreve conclusão do acórdão do
Tribunal de Contas, a saber:
“(...)
I – Quanto à inexecução do contrato, destacamos posicionamento do Tribunal
de Contas do Município (fls.297 dos autos), no sentido de que referida
inexecução não resto caracterizada.
‘ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de
São Paulo, por maioria, e conformidade com o relatório e voto do
Conselheiro ROBERTO BRAGUIM – Relator, bem como pelos votos dos
Conselheiros ANTONIO CALORS CARUSO – Revisor e MAURÍCIO
FARIA, em acolher a execução do Contrato 004/SVMA/DEPAVE/1988,
por ausência de danos ao Erário e de dolo ou má-fé dos agentes, com
relevação das impropriedades constatadas.’ (fl.513).
Insiste a Municipalidade e o Tribunal de Contas que a entrega de cestas
básicas em vez de vales refeição em cumprimento aos acordos da convenção
coletiva da respectiva categoria, implicaram enriquecimento ilícito.
Nesse aspecto, concluiu a perícia:
“II – Quanto à verificação se os acréscimos decorrentes do piso salarial
superaram os reajustes concedidos pela Municipalidade, conforme item 5 –
DAS ATUALIZAÇÕES DE VALORES, acima elencado, identificamos que os
valores dos reajustes do contrato acumulados no período foram de 30,67%.
...
Já, os reajustes acumulados por força das CONVENÇÕES COLETIVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
celebradas entre o SIEMACO e o SINDVERDE foram de 48,67%.
...
Importante destacar que o percentual de mão de obra objeto do contrato,
conforme as FATURAS DE SERVIÇOS (ANEXO I), representavam 50% do
recebível.
Nesse mesmo contexto, identificamos que o percentual para cada segmento que
recebia o TICKET REFEIÇÃO (LIMPEZA EXTERNA – ZEADORIA E CORTE
DE GRAMA) relacionada ao ORÇAMENTO DIÁRIO, resultou em percentual
próximo à 45% do CUSTO DIÁRIO.” (Fls.513/5116).
Ao quesito da autora sobre a obtenção de vantagem financeira pela
substituição dos benefícios, respondeu que “levando-se em consideração de
que os valores correspondentes aos R$40,00 (quarenta reais) que a empresa
deixou de lançar a título TICKET’S REFEIÇÃO, referido valor corresponde ao
percentual de 45% do VALOR DIÁRIO ORÇADO (25 valores de R$3,00 cada
perfazendo o total de R$75,00).
Quanto a vantagem financeira, apresenta
demonstrativo no sentido de que os índices de reajustes acumulados a partir de
2000, ano da substituição dos benefícios, concedidos pela Prefeitura foram
menores que os reajustes concedidos pelo Sindicato da categoria (fl.520).
Evidente assim que a sentença merece ser mantida.
Não poderia a contratada se esquivar das determinações das convenções
coletivas da categoria de seus trabalhadores, mesmo que estas acarretassem
modificações do ajustado nas cláusulas contratuais. E arcou, como era lícito
que arcasse, com os reajustes superiores às previsões do contrato.
Se teve vantagem na substituição do ticket por cesta básica, teve
desvantagem no reajuste, tendo executado os serviços contratados como
avençado, nada mais sendo possível dela exigir.
8. O município também apela dos salários periciais, considerando-os
elevados.
Porém, intimadas a se manifestar sobre a estimativa dos honorários
periciais definitivos, as partes permaneceram inertes, operando-se a preclusão.
Oportuno ressaltar-se que a intimação para manifestação sobre a
estimativa dos honorários definitivos foi publicada em 21.8.15, ou seja, na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 que previa a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
interposição de agravo retido.
No entanto, não houve impugnação de qualquer das partes.
9. Na sentença foi carreado aos vencidos o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária,
fixados segundo as faixas mínimas do par.3o do art.85 do Código de Processo
Civil sobre o valor atualizado da causa, arcando cada uma com 50% do valor
devido.
Realmente o Tribunal de Contas do Município, diante de sua
ilegitimidade de parte, não arcará com nenhum ônus de sucumbência. Pelo
contrário, é a autora quem pagará honorários ao seu advogado, por ter chamado
ao processo parte ilegítima.
10. A Municipalidade, por sua vez, alega que, embora a sentença tenha
sido proferida na vigência do novo Código de Processo Civil, deve ser aplicada
a regra do art.20, par.4o, do Código de Processo Civil de 1973, porque as partes
não podem ser prejudicadas nem beneficiadas pela mudança legislativa. Caso
assim não se entenda, pede aplicação do par.8o do art.85 do Código de Processo
Civil ou a adoção do percentual mínimo cabível contra a Fazenda Pública.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, o marco temporal para a aplicação dos honorários de sucumbência
previstos no Código de Processo Civil de 2015 é a data da prolação da
sentença, in verbis:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO
CPC/2015. MARCO TEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EARESP
1255986/PR. JULGAMENTO PELA CORTE ESPECIAL DESTE STJ.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. SÚMULA 568/STJ.
(...)
A irresignação da parte diz respeito ao fato de que o julgamento da apelação
foi realizado na vigência do Código de Processo Civil/2015, sendo que, na
vigência do novo diploma, é vedada a compensação dos honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
Com efeito, não obstante o esforço da parte, o decisum combatido foi claro no
sentido de que a Corte Especial, órgão fracionário de maior hierarquia deste
STJ, sedimentou o entendimento de que o marco temporal para a aplicação
das normas do Código de Processo Civil de 2015, a respeito da fixação e da
distribuição dos honorários de sucumbência, é a data da prolação de sentença
que os impõe. In verbis:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO
CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL.
MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.
1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar
os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as
normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser
alcançadas pela lei processual nova.
2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária
dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à
percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco
temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.
3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários
sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão
aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as
normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é
que serão utilizadas.
4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o
CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter
reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos
honorários, as regras do diploma processual anterior.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 1255986/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/03/2019, DJe 06/05/2019, grifei).
No caso concreto, a sentença sido prolatada em 16/02/2014 (e-STJ fls.
731/743) e a decisão integrativa em 10/03/2014 (e-STJ fls. 812/813), ambas
com base no CPC/1973, de modo que lhes foram aplicadas as regras vigentes
à época da qual foram prolatadas, tendo havido a determinação de
compensação dos honorários advocatícios a teor do art. 21 do CPC/73. Aliás,
o precedente da Corte Especial julgou caso concreto que tratou de situação
parelha.
Por serem elucidativos, faço ainda constar os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DIREITO
INTERTEMPORAL. ART. 20 DO CPC/73. ART. 85 DO CPC/2015.
NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO
TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação anulatória, objetivando desconstituir
lançamentos fiscais. O Juízo de 1o Grau, em 19/02/2014, julgou parcialmente
procedente o pedido, "tão somente, para que seja afastada a cobrança de juros
fixados pela Lei Estadual no 13.918/09, no que exceder o índice federal
estabelecido para os débitos fiscais da União, observado, em qualquer caso, o
limite de 1% ao mês". Quanto às verbas de sucumbência, dispôs que, "ante a
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais, bem como com a totalidade dos honorários advocatícios de seu
respectivo patrono". O Tribunal de origem, por sua vez, na vigência do
CPC/2015, deu provimento à Apelação da autora, para anular os autos de
infração, fixando os honorários de advogado em R$ 30.000,00, nos termos do
art. 20, § 4o, do CPC/73. No Recurso Especial sustenta a ora agravante que a
verba honorária deve ser fixada de acordo com as regras do CPC/2015,
porquanto fora ela parcialmente sucumbente, na sentença, condição alterada,
pelo acórdão recorrido, quando do provimento de seu recurso de Apelação,
com a imposição integral dos ônus sucumbenciais à agravada.
III. Na forma da jurisprudência da Corte Especial do STJ, "em homenagem à
natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do
direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre
honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei
processual nova. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na
competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser
considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo
CPC/2015. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos
honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973,
serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as
normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é
que serão utilizadas" (STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/05/2019). Em igual sentido: STJ,
AgInt no REsp 1.657.733/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/10/2019; EDcl no REsp 1.514.775/SE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
05/09/2019; REsp 1.828.624/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AREsp 1.361.955/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face
do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.
IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1716172/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe
29/11/2019, grifei).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. No caso, não há espaço para falar em julgamento extra petita, visto a
controvérsia ter sido decidida nos limites delineados na petição inicial.
4. O marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus
sucumbenciais previsto no Código de Processo Civil de 2015 é a data da
prolação da sentença ou, nos casos dos feitos de competência originária dos
tribunais, do ato jurisdicional correspondente à sentença.
5. Na hipótese, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça rever os critérios de
justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação
dos honorários advocatícios arbitrados pelo critério da equidade, haja vista
tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do
caso.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1227170/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/10/2019, DJe 07/11/2019, grifei).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
1. É descabida a aplicação do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC/15 quando a
sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo
imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do
CPC/73. Precedentes.
1.1. No caso concreto, conquanto tenha sido provida parcialmente a apelação
já na vigência da Lei n. 13.105/15, reconhecendo-se a sucumbência mínima da
parte demandante, a sentença proferida sob a égide do CPC/73 deliberou
sobre a verba, sendo esse o marco nascedouro do direito do causídico aos
honorários, razão pela qual tem-se por legítima a aferição da remuneração
pelo critério da equidade.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1243692/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe
23/10/2019, grifei).
Destarte, correto o entendimento da decisão combatida, uma vez que, em
homenagem à jurisprudência assente pela Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, agiu de forma correta o Tribunal local ao fazer incidir as
normas e orientações jurisprudenciais relativas aos honorários advocatícios
vigentes sob a égide do CPC/73.
Assim, no ponto, igualmente aplicável a Súmula 568/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0021089-66.2013.8.26.0053
Voto n° 26326
Ante o exposto, acolho parcialmente o agravo interno para, reconsiderando a
decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial na parte conhecida, afastando a incidência da Súmula 283/STF no
tocante à tese de ofensa aos arts.
728 do CC/2002 e 6.o do CPC/1973, aplicando, no ponto, o óbice da Súmula
568/STJ.
Mantido o ônus sucumbencial fixado na decisão agravada.” (Decisão
monocrática proferida no AgInt no REsp 1826889/MG, relatado pelo Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicada em 13.2.20)
Na hipótese, a própria apelante afirma que a sentença foi prolatada em
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o que impõe a observância
de suas regras quanto aos ônus sucumbências, aliás, como corretamente
decidido.
O pedido subsidiário de aplicação do par.8o do art.85 do código de
Processo Civil também não pode ser acolhidos porque a demanda não se
encaixa nas hipóteses que autorizam a fixação por equidade (§ 8o Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.).
Na sentença já se determina a observância das faixas mínimas do par.3o
do art.85 do Código de Processo Civil.

Destarte, pelo meu voto, de ofício excluo o Tribunal de Contas por
ilegitimidade de parte, declarando-lhe extinto o processo sem conhecimento do
mérito e prejudicada a sua apelação, arcando a autora com os honorários de seu
advogado que fixo em R$5.000,00 com fundamento no art.85, par.8o, do
Código de Processo Civil, e nego provimento à apelação do município.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA